Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708152-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: LUCIANA VIGNOLO CHAGAS 72693770149 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA VIGNOLO CHAGAS em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo vindicado por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (ID 33613374). Em suas razões (ID 33685917) defende a necessidade de reforma do decisum, tendo em vista que todas as questões de direito já foram devidamente apreciadas quando do julgamento da apelação, portanto, preclusa a oportunidade de rediscussão da matéria, sobretudo em fase executória, sendo o intuito da agravante de protelar o pagamento devido à agravada. Assevera a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada pela recorrida, especialmente o perigo de dano, haja vista não terem sido iniciados os atos constritivos. Destaca a necessidade de reconsideração, com a consequente revogação do efeito suspensivo concedido e determinado o regular prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Recebo os aclaratórios como pedido de reconsideração. Assiste razão à agravada. Na decisão de ID 33613374, o efeito suspensivo foi deferido apenas para que o deslinde da matéria pudesse aguardar manifestação da parte contrária, em especial quanto ao conceito de “faturamento líquido”, relacionado ao valor homologado pelo juízo singular. Mas o referido pronunciamento já apontava a recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação. Confira-se: [...] No evento de ID 100427200 a autora informou o juízo sobre o trânsito em julgado do acórdão, oportunidade em que requereu a juntada das 24 (vinte e quatro) notas fiscais. A executada, no entanto, colacionou tão somente a nota fiscal referente ao pagamento da primeira parcela do contrato (ID 101010341). Ato contínuo, o douto magistrado a quo intimou a agravante para cumprir a obrigação de fazer fixada no acórdão, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos (ID 105524249): [...] A agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no decisum quanto à delimitação do período para envio das notas fiscais (ID 106622836), os quais foram rejeitados pelo juízo de origem. Mais uma vez, compareceu aos autos a autora, buscando a juntada das 24 (vinte e quatro) notas fiscais referentes ao contrato celebrado com a empresa INVEPAR, momento em que proferida a decisão agravada. Nesse passo, verificada a recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação de fazer, fica afastada a plausibilidade do direito nesse ponto, pois, em exame perfunctório, correta a aplicação das astreintes pelo julgador, não havendo desproporcionalidade na quantia fixada. Por outro lado, no tocante ao valor homologado pelo juízo (R$ 288.650,27), sustenta a agravante ser necessário calcular a comissão a partir do seu faturamento líquido, com abatimento de despesas com impostos, mão de obra, custos com profissionais, FGTS, entre outras. Analisando o caderno processual, observa-se que a referida cláusula prevê o “comissionamento mensal de 5% (cinco por cento) do seu faturamento líquido para a CONTRATADA” (ID 43717051). Não obstante seja de conhecimento deste Relator que o faturamento líquido não se confunde com o lucro líquido da empresa, chamam a atenção a complexidade da matéria e os elevados valores envolvidos, motivo pelo qual mostra-se prudente conceder o efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque já em curso o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado”. No entanto, em análise mais acurada dos autos de origem, verifica-se que a agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença (ID 111839735), (i) deixou de apresentar planilha de cálculos, tampouco apresentou o valor que entende devido; e (ii) limitou-se a repisar argumentos exaustivamente debatidos (no apelo e nos aclaratórios) e a defender o descompasso entre o valor cobrado e o comando judicial. Quanto ao primeiro ponto, este Tribunal possui o entendimento de que “se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia à impugnante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição” (Acórdão 1389401, 07292729420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 4/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao segundo, convém pontuar que o acórdão n. 1353508 já firmou a extensão temporal do comissionamento convencionado. No mais, deve ser considerada a inexistência de atos constritivos iminentes. Nesse descortino, ainda que os valores sejam expressivos, o exame acerca do alcance do conceito de “faturamento líquido” pode aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 33613374 e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de nova análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator